Tribunal: TJSP
Processo: 2249126-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sanções Administrativas
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249126-06.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 18.013-L
1
Registro: 2020.0000964208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249126-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante OTIMA
CONCESSIONÁRIA DE EXPLORAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO S/A, são
agravados SÃO PAULO OBRAS - SPOBRAS e PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). Marcus Vinicius Macedo Pessanha, deram provimento parcial ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249126-06.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 18.013-L
2
Agravo de Instrumento no 2249126-06.2020.8.26.0000
Agravante: Otima Concessionária de Exploração de Mobiliário Urbano S/A
Agravados: São Paulo Obras - Spobras e Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 18.013
Ementa: Agravo de instrumento. Contrato administrativo. Anulação de multa.
Inexistência de motivos para a singela
suspensão da exigibilidade. Admissibilidade
do recebimento de seguro garantia ou fiança
bancária. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento tirado da
decisão interlocutória proferida em processo comum no qual a autora
postula a anulação de multa contratual, e pela qual foi indeferido o pedido
de tutela de urgência consistente na suspensão da exigibilidade, ao menos
mediante oferta de seguro garantia ou fiança bancária.
Concluiu a decisão agravada que é necessário o
depósito em dinheiro nos termos do art. 151, inciso II, do CTN.
Argumenta a empresa agravante com a probabilidade do
direito assentada no descumprimento da cláusula 13.3 do contrato
administrativo, bem como a insistir na garantia ofertada tendo em vista a
espécie de crédito discutido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249126-06.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 18.013-L
3
É o relatório.
Inexiste impedimento ao conhecimento do recurso.
Afirmar a probabilidade do direito arguido pela agravante
é coisa que não se pode agora fazer.
Se cláusula contratual arguida é cogente para a
aplicação da multa em discussão e se ela foi ou não observada, isto é coisa
que somente após a instrução do processo terá resposta.
Nestas condições, a presunção de legitimidade dos atos
administrativos em geral deve ser prestigiada como foi pela decisão
agravada.
Não obstante, o pedido subsidiário deve ser deferido.
A multa em discussão constitui-se em crédito não-
tributário, de modo que é inaplicável a especial disciplina do art. 151, inciso
II, do CTN.
Nada obsta, portanto, o recebimento de garantia tal qual
postulado pela agravante para que se possa assegurar a utilidade da
discussão da validade da multa.
Assim, dá-se parcial provimento ao recurso para que seja
recebida a garantia ofertada.
É o voto.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator